Tribunal: TJPA
Processo: 0808609-64.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808609-64.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº:
0808609-64.2022.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

EMBARGANTE:
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID.22691722)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (
ART. 147 CP)
.

1.
Todas as teses suscitadas pela embargante foram devidamente apreciadas no acórdão (
id.
22691722
)

ora vergastado.

2.

O recurso de embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe dera suporte, não se verificando omissão apontada pelo embargante.

3.

O recurso em que não se apontam vícios no julgado. ausência dos pressupostos do art. 619, do cpp, para legitimar a oposição dos embargos. clarividente interposição do recurso almejando a rediscussão dos fatos já rebatidos em sede de apelação. é cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa.

6.

Como sabido, é vedada a inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Assim, o que se percebe é que estes embargos declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no Recurso de Apelação, sendo de todo indevido o procedimento. Inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada de ofício.

7. P
ara fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
dos presentes recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº:
0808609-64.2022.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

EMBARGANTE:
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA – OAB-PA 21.505

EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID.22691722

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA
, por intermédio de advogado constituído, contra o Acórdão (id.22691722), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento.

Suscita a ora embargante, em suma síntese, o Acórdão foi omisso e obscuro quanto à alegação que o voto desta relatora tem como argumentação

que a Embargada teria recebido ameaças da Embargante, via whatsapp, levando em conta a simples declaração desta, fato este que vai de encontro com as razões apresentadas e documentos juntados aos autos, onde consta no ID. 17525686 a certificação do cartório de notas, da não existência do mencionado documento, bem como, a olho nu, é de fácil percepção que o documento indicado para dar materialidade a acusação, não possui validade legal, o que resta evidente a existência de prova ilegal, que foi reconhecida na peça acusatória, bem como induziu depoimento prestado pela vítima, restando claro caso de aplicação do princípio dos frutos da arvore envenenada.

Alega ainda a prescrição da pretensão punitiva do Estado, que deve ser declarada de ofício, por ser matéria de ordem pública, tendo em vista que a ação penal pública está condicionada a representação, ausência de representação no prazo do art.103 do CPB, Extinção da Punibilidade nos termos do art.107, IV, do CPB, tendo em vista que o suposto fato teria se dado em 08/05/2021 e a denúncia teria sido oferecida em 20/05/2022, um ano após o fato, sem que fosse apresentada qualquer representação formal para persecução penal, o que deveria ocorrer no prazo de 6 meses.

Discorrem que não houve designação de audiência preliminar para que a embargada pudesse exercer sua retração, bem como a competência para julgamento de primeiro grau seria a Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, visto que dentre a relação apurada, não se demonstrou a subjugação da mulher em estado de vulnerabilidade, quesito este determinante para que haja a aplicação da lei especial.

Por fim requerer o acolhimento do presente Embargos de Declaração, com efeito modificativo, objetivando sanar os vícios presentes na referida decisão, e o prequestionamento, requisitos para a interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA
, por intermédio de advogado constituído, contra o Acórdão (id.22691722), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a modificação da decisão ora atacada, para que seja reconhecida a omissão e obscuridade do Acórdão, quanto a inviabilidade da utilização da declaração unilateral da vítima como prova.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

Os recursos de Embargos de Declaração estão previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiver sido devidamente analisada no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a tese de omissão e obscuridade levantada pela defesa quanto a inviabilidade da utilização da declaração unilateral da vítima como prova, como muito bem destacou a Procuradora de Justiça, em seu parecer (id.23154328-pág.2)

“(...) vale frisar que as teses levantadas pela defesa da embargante nas razões da apelação (ID: 20507839), quais sejam: preliminar de ausência de justa causa para propositura da ação; e no mérito, absolvição por insuficiência probatória. Estas foram devidamente apreciadas, debatidas e rechaçadas de forma fundamentada no acórdão, com amparo no entendimento jurisprudencial pátrio.

(...) , imperioso ressaltar que esta não fora utilizada como elemento de convicção dos julgadores de 1º e 2º Grau, tendo a condenação da ora embargante alicerçada na palavra da vítima, que detém especial relevância
. “

Trago a colação a ementa do julgado no referido Acórdão combatido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (
ART. 147 CP)
.

DENÚNCIA INÉPTA
. PREJUDICADA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia
.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar e chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 147, do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral colhida em juízo, restou comprovado que realmente a réu ameaçou a integridade da vítima, via mensagem WhatsApp, causando-a real temor. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória.

2. Recurso conhecido e improvido.”

Como esclarecido no Acórdão ora combatido, a tese de
ausência de justa causa para o exercício da ação penal, por inexistir provas da materialidade delitiva, não preenchendo os requisitos da norma jurídica, encontra-se superada, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após sentença condenatória.

No que diz respeito a insuficiência de provas para condenação, é
cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, não havendo em se falar de ausência de provas.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pela embargante, sobre omissão e obscuridade no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merecem prosperar, uma vez que

quanto a inviabilidade da utilização da declaração unilateral da vítima como prova,
há qualquer ilegalidade a ser sanada, tendo em vista estas terem sido produzidas em consonância ao que estabelece o dispositivo processual Penal, e que já foram exaustivamente debatidas em apelação.

Desta forma, divergindo do impugnado pela ora embargante,

o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que a condenou pela prática criminosa.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que os embargantes visam reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
destes recursos, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende a embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa da ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas, ou omissão acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento das presentes irresignações.

Em relação as teses de prescrição e incompetência do juízo, i
nexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como sabido, é
vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Assim, resta evidente que somente agora com os presentes aclaratórios, a embargante questiona a prescrição da extinção de punibilidade e incompetência do juízo, até o esgotamento de todos os recursos que foram impetrados pela apelante, que, conforme asseverado linhas volvidas, não foi discutido anteriormente, razão pela qual não há falar-se em omissão ou obscuridade no acórdão vergastado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação da embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela recorrente, em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”.

Contudo, por dever de argumentação, vale destacar que a representação para fins de instauração do inquérito policial prescinde de maiores formalidades, bastando a demonstração de interesse da vítima ver o réu processado, o que se deu no prazo legal, vez que, conforme indicado pela embargante, os fatos ocorreram em 08/05/2021 e a vítima Cilene de Farias compareceu na Delegacia para registrar ocorrência em 19/05/2021 (ID: 17525543, p. 4).

Quanto a incompetência do juízo, a Lei 11.340/2006 foi criada com a finalidade de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação doméstica e familiar, conforme previsto em seu art. 5º, verbis:

Art. 5º
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo Único - As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

De acordo com a regramento legal, o legislador levou em conta a mulher, numa perspectiva de gênero e em condições de hipossuficiência ou inferioridade física e econômica em relações domésticas, familiares ou de afetividade, sendo, portanto, o escopo da lei, a proteção da mulher em situação de fragilidade diante do homem (ou mulher) em decorrência de qualquer relação íntima, com ou sem coabitação, em que possa ocorrer atos de violência.

Pela narrativa exposta na ação penal, constata-se, que a fragilidade e a hipossuficiência proveniente do gênero da vítima tenha sido um dos fatores determinantes para a prática do crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar. Portanto, não há que se falar de incompetência do juízo da
2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA.

O que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, repito referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

É forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer obscuridade, contradição ou, omissão, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007. 4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa. 5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA
. Inexistência de qualquer vício na decisão colegiada que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu provimento ao apelo interposto pelo Parquet. Omissão não configurada. Acórdão embargado que enfrentou expressamente as questões suscitadas nas razões de apelação. Inexistência de obscuridade. Decisum que não apresenta qualquer ponto obscuro, sendo claro o suficiente a ponto de permitir os questionamentos veiculados pelos embargantes no presente recurso. Aclaratórios opostos com o nítido propósito de prequestionar as matérias nele ventiladas. Pretensão de pronunciamento sobre questões que não foram ventiladas nos recursos de apelação interpostos pelos embargantes - violação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de corrupção de menores -, tratando-se de verdadeiras inovações recursais. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, seu efeito devolutivo encontra limites nas razões recursais suscitadas pelo apelante, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, permitindo, assim, o exercício do contraditório pela parte adversa. Inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes desta Corte. Afronta ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Inexistência. Vítima que reconhece os acusados em sede policial, logo após a prisão em flagrante dos mesmos, ratificando o reconhecimento por ocasião de seu depoimento em Juízo. Declarações prestadas pelo ofendido corroboradas pelos relatos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus. Crime de corrupção de menores. Dosimetria corretamente aplicada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, adotando, porém, o julgado fundamentação diversa. Possibilidade. Entendimento pacífico das Cortes Superiores. Todavia, corrige-se, de ofício, o decisum, para adequar a dosimetria da pena aplicada ao réu IGOR, fixando a pena intermediária referente a tal crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da incidência da circunstância atenuante da menoridade, tornando-a definitiva, ante a inexistência de qualquer causa de aumento e/ou diminuição de pena, e, em razão do reconhecimento do concurso material de crimes, somada tal pena àquela aplicada pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada - 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa -, fixar a pena definitiva do referido acusado em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época; mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. EMBARGOS QUE SE CONHECEM, MAS QUE SE REJEITAM, ADEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RÉU IGOR.
(TJ-RJ - APL: 00091469120188190014 202105013867, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 03/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
,
conheço

e rejeito
dos presentes recursos de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA,
10
de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/02/2025